Tribunal: TJMT
Processo: 0002749-28.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002749-28.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), METAL NOBRE LTDA - CNPJ: 12.365.651/0001-64 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO – RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO PELA CONTRATANTE – ADITIVO DO CONTRATO JUNTADO PELA PARTE CONTRATADA EM SEDE RECONVENCIONAL QUE COMPROVA O VALOR DEVIDO – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a regra geral sobre a distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373,
caput
, do CPC, o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Demonstrada a existência de dívida em aberto, mediante prova documental não elidida pela parte contratante, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. Por conseguinte, não demonstrado o pagamento dos débitos contratados em face da relação comercial existente entre as partes, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança de valores na reconvenção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002749-28.2016.8.11.0040

APELANTE:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA

APELADO:

METAL NOBRE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
,

contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Indenização por Perdas e Danos nº. 0002749-28.2016.8.11.0040, ajuizada em face da
METAL NOBRE LTDA
, que julgou
im
procedentes
os pedidos na ação principal, e
procedente
o pedido de reconvenção para
“
CONDENAR
a parte autora ao pagamento de R$ 18.830,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta reais) decorrente do aditivo contratual, devidamente corrigidos desde a data da notificação extrajudicial e incidência de juros de 1% ao mês, devidos desde a citação até a data do efetivo pagamento;
CONDENO
ainda a parte autora a realizar a transferência do imóvel discriminado como lote 10, quadra 01, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Conforme consta nos autos a apelante recebera notificação de protesto sob n° 313434 na data de 29/03/2016 para que realizasse o pagamento de R$30.534,40 (trinta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) até a data de 01/04/2016
” (sic).

Afirma que
“desconhecia totalmente a origem do referido débito, vez que supostamente adquirido pela empresa Benterra Incorporações Imobiliárias LTDA, responsável pela implantação do Residencial Cidade Jardim. Com a rescisão contratual havida entre a empresa Sorriso Loteamento Urbano LTDA e a Benterra Incorporações Imobiliárias LTDA, a primeira assumiu alguns contratos em andamento realizados pela Benterra”
(sic).

Salienta que
“No concernente à contratação havida entre a Benterra e a ora apelada temos que, conforme consta nos autos, fora acordado o valor de R$ 95.900 (noventa e cinco mil e novecentos reais) com previsão de início das obras em 01/12/2014 e com prazo de conclusão de 60 dias, com base no orçamento anexo á petição de tutela Provisória de urgência antecedente, sendo contemplado todo material e mão de obra. Referido valor seria pago com uma entrada de R$38.360,0 (trinta e oito mil trezentos e sessenta reais) e 5 (cinco) parcelas de R$11.508,00 (onze mil quinhentos e oito reais), restando inadimplida apelas a última parcela em razão do atraso na entrega e má prestação de serviços, contudo, devidamente depositados aos autos, demonstrando a boa-fé da requerente/apelada”
(sic).

Ressalta que
“No que tange ao valor controverso objeto da reconvenção, é imprescindível ressaltar que a requerida/reconvinte fundamenta sua pretensão no suposto "Número do Pedido: 55", o qual, entretanto, não vincula a empresa Sorriso Loteamento Urbano Ltda a qualquer obrigação contratual. Destaca-se que o referido pedido não foi devidamente subscrito pela requerida, tampouco houve anuência expressa ou tácita por parte desta em relação às obrigações nele descritas. Ademais, é importante frisar que tal documento carece de força vinculativa, por não ter sido aceito ou validado pela requerida, configurando-se, portanto, como mera proposta unilateral”
(sic).

Defende que
“a proposta de fornecimento datada de 08.07.2015 (fls.183/185), embora nominada em nome da empresa Sorriso Loteamento Urbano Ltda, não apresenta qualquer manifestação inequívoca de sua vontade. Não há registro de assinatura ou concordância formal por parte da requerida, seja por meio de documento físico ou eletrônico. Destaca-se, ainda, que o documento em questão foi produzido unilateralmente pela empresa BDR e assinado por sua engenheira, sem que houvesse a participação ativa da requerida na formação de um contrato”
(sic).

Sustenta que
“em atenção aos princípios que regem o direito das obrigações e à teoria da manifestação da vontade, reforme a Sentença do juízo a quo, mantendo incólume a legítima posição da empresa Sorriso Loteamento Urbano Ltda no presente litígio”
(sic).

Discorre que
“Válido se faz lembrar que, em 14/05/2013 a empresa BENTERRA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS e a empresa METAL NOBRE firmaram um “Contrato de Fornecimento de Mão de Obra para Construção Civil e Gestão de Materiais”, com valor total de R$ 555.900,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil novecentos reais), sendo o pagamento realizado com uma dação em pagamento de 2 lotes (06 e 07) da quadra 10, pelo valor de R$ 230.000,00, e 4 parcelas de R$ 7.500,00 e 2 parcelas de R$ 30.000,00, ficando um saldo remanescente referente a 2ª etapa de R$ 235.900,00 que seria pago conforme o andamento da obra (a definir), sendo o prazo para entrega dos serviços de 1ª etapa em 90 dias contados da assinatura do respectivo termo e 2ª parte até abril de 2014”
(sic).

Diz que
“é indubitável que a requerida/reconvinte falhou em exercer o cuidado e a diligência necessários na condução de seus negócios, o que contribuiu significativamente para o impasse jurídico em questão. Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que reforme a sentença para rejeitar a reconvenção apresentada pela empresa Metal Nobre no que tange ao pedido de transferência do Lote 10, Quadra 01 do Loteamento Fechado Cidade Jardim, sob pena de multa diária, haja vista, a clara nulidade da negociação em questão, supostamente realizada por sócio sem poderes de administração e sem a anuência dos demais sócios administradores”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença,
“[...] declarando a nulidade de ambos as negociações, haja vista, a ausência dos requisitos necessários, bem como, defeito de representatividade da apelante quando do aditivo que empenhou o imóvel 10 da quadra 01 do Residencial Cidade Jardim”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Para tanto, pondera que
“Na reconvenção, a Requerida justifica o valor total cobrado e destaca que também está pendente o pagamento de R$ 166.000,00 referente à dação em pagamento do imóvel urbano caracterizado como o Lote 01 da quadra 10, com área de 753,27m2, conforme acordo firmado em 30/07/2014 entre a Reconvinte (Requerida) e a empresa BENTERRA, parceira da Reconvinda (Autora)”
(sic).

Informa que
“Foi apresentado pedido de perícia pela parte Requerente, a qual foi deferida, conforme ID. 124796332 (págs. 44 a 45). As partes apresentaram seus quesitos para a realização da perícia conforme ID. 124796332 (págs. 46 e 47). Para a realização da perícia, foi nomeada a Perita Judicial, a qual informou que a vistoria marcada para a data de 02/10/2021, não foi realizada por não ter sido autorizada pela portaria do condomínio a adentrar e realizar a vistoria, conforme ID. 124797341 (pág. 17). Diante do fato acima, a Requerida ora Apelada informou que a Requerente ora Apelante não autorizou a Perita designada pelo juízo, tampouco, o assistente técnico da Requerida, a adentar no local para a realização da perícia, conforme ID. 124797341 (pág. 18). Tal pericia era imprescindível para elucidação do que alegava a Autora, que alegava que os serviços não foram prestados, serviços estes previstos em aditivo contratual, e por isso, a Requerida não teria nada a receber”
(sic).

Argumenta que
“Sobre este fato, a Autora se limitou a afirmar o desconhecimento do aditivo, mas não trouxe qualquer documento ou informação que desconstituísse alegação de que o serviço já havia sido prestado, o que era plenamente possível. Portanto, ficou comprovado que a Autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de modo que a decisão não poderia ser outra, senão o reconhecimento de que o serviço foi prestado e que o pagamento é devido. Além do mais, atendendo à pretensão da própria Autora, o presente juízo deferiu a realização de perícia no local para verificar eventual falha na prestação do serviço (ID 124796332 – pág. 34 a 37). Tal diligência também seria útil para elucidar a celeuma referente ao aditamento objeto do pedido 55/2015. Mas a Autora não permitiu a entrada da perita no local, afastando a possibilidade de averiguação dos pontos suscitados, ocasionando embaraço processual e atraindo para si as consequências da não realização da perícia”
(sic).

Esclarece que
“do contexto fático-probatório que a dação em pagamento, através da entrega do Lote 10, Quadra 01, decorreu da necessidade de quitação do valor de R$166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais) oriundos do débito existente do primeiro contrato firmado entre a Benterra e a Metal Nobre. O primeiro contrato celebrado entre a Benterra e Metal Nobre, datado de 14/05/2013, remonta ao valor de R$555.900,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e novecentos reais), conforme ID 124796328 – págs. 5 a 10. A primeira etapa de pagamento, devidamente adimplida, previa a transferência de dois imóveis (Lote 06 e 07 da Quadra 10) e 06 (seis) parcelas que totalizaram R$90.000,00 (noventa mil reais)
” (sic).

Explana que “
Na segunda etapa de pagamento, o valor em aberto era de R$235.900,00 (duzentos e trinta e cinco mil e novecentos reais). O pagamento do referido valor foi acordado em 10 (dez) parcelas iguais, mas só 02 (duas) parcelas foram adimplidas. Em comum acordo as partes apontaram como devido o restante de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), cujo pagamento seria feito através de 2 (duas) parcelas de R$11.000,00 (onze mil reais) e a entrega do Lote 10 da Quadra 01, pelo valor de R$166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), conforme ID 124796328 – págs. 11 e 12
” (sic).

Registra que
“A Reconvinda alegou erroneamente desconhecer a referida transação, mas competia a ela trazer aos autos elementos de convicção que demonstrassem a quitação do referido débito, uma vez que assumiu de forma irrestrita as obrigações assumidas pela Benterra no tocante ao Loteamento Residencial Cidade Jardim, mas assim não o fez. Ainda não se pode olvidar que Sr. Rafael Bensaude Rugna Nogueira da Silva é sócio proprietário tanto da empresa Autora SORRISO LOTEAMENTO URBANO, como da empresa BENTERRA (ID. 124796312 - Pág. 16, ID, 124796330 - Pág. 14, ID. 124796330 - Pág. 28), não podendo então alegar desconhecimento das obrigações assumidas no tocante ao Loteamento pela empresa BENTERRA e principalmente junto a empresa ora Requerida”
(sic).

Defende que
“[...] embora a parte reconvinda tenha rejeitado os documentos apresentados pela Reconvinte, não trouxe ela aos autos, nenhuma prova para desconstituí-los, não se desincumbindo do seu ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reconvinte (art. 373, II, do CPC). Isso posto, a Autora, ora Reconvinda, ao firmar o acordo com a Benterra, assumiu de forma única e exclusiva, todas as dívidas e passivos existentes, conhecidos ou não. Logo, certo é que não cabe a desconstituição de tais compromissos pela mera alegação de desconhecimento”
(sic).

Expõe que
“o cliente não sabia que os pagamentos mensais que efetuava, mediante desconto direto de sua folha de pagamento, representavam apenas o pagamento mínimo do débito, e que tal situação acarretava o refinanciamento do saldo devedor, tal qual acontece com os contratos de cartões de créditos convencionais”
(sic).

Custas recolhidas, conforme Id.
210772198
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débitos com indenização por perdas e danos

em desfavor da
METAL NOBRE LTDA
,
relatando, em síntese, que foi fundada para implantação do Loteamento Residencial Cidade Jardim no município de Sorriso/MT e possuía um contrato de incorporação com a empresa Benterra Incorporações Imobiliárias Ltda., pela qual a mesma ficou responsável pela implantação das obras no Loteamento Residencial Cidade Jardim.

Alega que a empresa requerida foi contratada para fabricação de peças metálicas e adaptar as mesmas para a cobertura, e que em 29/03/2016 recebeu aviso de intimação do 2° Oficio Extrajudicial de Sorriso, a fim de que, sob pena de ser efetivado o protesto, efetuasse o pagamento do título, no valor de R$30.534,40 (trinta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), valor este que diz desconhecer.

Em sede de contestação foi apresentada reconvenção, requerendo a condenação da
“[...] Reconvinda a transferência do imóvel discriminado como lote 01 da quadra 10 do Loteamento Cidade Jardim, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic).

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos inaugurais, e
procedente
o pedido de reconvenção para
“
CONDENAR
a parte autora ao pagamento de R$ 18.830,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta reais) decorrente do aditivo contratual, devidamente corrigidos desde a data da notificação extrajudicial e incidência de juros de 1% ao mês, devidos desde a citação até a data do efetivo pagamento;
CONDENO
ainda a parte autora a realizar a transferência do imóvel discriminado como lote 10, quadra 01, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada no juízo
a

quo
:

“[...]Situando a presente lide, a Autora foi fundada com o propósito de implementar o Loteamento Residencial Cidade Jardim no Município de Sorriso. Para tanto, celebrou contrato de incorporação com a Benterra Incorporações Imobiliárias Ltda, na qual ficou responsável pela execução das obras no loteamento.

Entretanto, com a rescisão do contrato com a Benterra, em 28 de agosto de 2015, a Autora concordou em assumir “(...)
de forma única e exclusiva, a partir da assinatura do presente Acordo, todas as dívidas e passivos existentes, conhecidos ou não, sejam eles fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários, demais impostos, taxas, contribuições, ônus e demais encargos, relativamente aos serviços e obras realizados para a implantação do empreendimento Residencial Cidade Jardim (...)
”, conforme ID 124796328 – pág. 27.

Ademais, depreende-se dos autos que o Sr. Rafael Bensaude Rugna Nogueira da Silva é socio proprietário tanto da autora SORRISO LOTEAMENTO URBANO como da empresa BENTERRA (ID. 124796312 - Pág. 16, ID, 124796330 - Pág. 14, ID. 124796330 - Pág. 28), o que afasta a alegação de desconhecimento das tratativas.

Ocorre que, em 29 de março de 2016, a Autora recebeu uma notificação do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso, solicitando o pagamento de um título enviado ao cartório pela empresa Ré, METAL NOBRE LTDA (B.D.R), no valor de R$30.338,00, sob pena de protesto.

Não obstante a Autora reconheça o contrato firmado entre a Ré e a empresa Benterra, no valor total de R$95.900,00 (noventa e cinco mil e novecentos reais), do qual restava em aberto a última parcela no valor de R$11.508,00 (onze mil, quinhentos e oito reais), insurgiu-se em relação à cobrança do valor de R$ 18.830,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta reais) decorrente do aditivo contratual firmado em 17/07/2015.

Pois bem, em relação ao aditivo contratual realizado através do pedido 55/2015, de 17/07/2015, no valor de R$ 18.830,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta reais) atinentes ao serviço de fabricação e instalação de 200 metros lineares de perfil metálico U, consta nos autos a proposta em ID. 124796328 - págs. a 13 a 15, bem como a informação de que o serviço já havia sido realizado.

Observa-se que o tipo de serviço e as respectivas fotos constam do referido documento apresentado nos autos.

Entretanto, a autora se limitou a afirmar o desconhecimento do aditivo, mas não trouxe qualquer documento ou informação que desconstituísse alegação de que o serviço já havia sido prestado, o que era plenamente possível.

Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de modo que a decisão não pode ser outra senão o reconhecimento de que o serviço foi prestado e que o pagamento é devido.

Além do mais, atendendo à pretensão da autora, o presente juízo deferiu a realização de perícia no local para verificar eventual falha na prestação do serviço (ID 124796332 – pág. 34 a 37). Tal diligência também seria útil para elucidar a celeuma referente ao aditamento objeto do pedido 55/2015.

Todavia, a autora não permitiu a entrada da perita no local, afastando a possibilidade de averiguação dos pontos suscitados, ocasionando embaraço processual e atraindo para si as consequências da não realização da perícia.

[...]

Sendo assim, fixo multa de 10% do valor da causa para a parte autora em face do embaraço criado para realização da perícia.

Antes de adentramos na análise do mérito do pedido reconvencional, faz-se necessário destacar o equívoco cometido pelos causídicos ao mencionarem que Lote 01, Quadra 10, nas manifestações, quando o correto é Lote 10, Quadra 01.

Depreende-se do contexto fático-probatório que a dação em pagamento, através da entrega do Lote 10, Quadra 01, decorreu da necessidade de quitação do valor de R$166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais) oriundos do débito existente do primeiro contrato firmado entre a Benterra e a Metal Nobre.

O primeiro contrato celebrado entre a Benterra e Metal Nobre, datado de 14/05/2013, remonta ao valor de R$555.900,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e novecentos reais), conforme ID 124796328 – págs. 5 a 10.

A primeira etapa de pagamento, devidamente adimplida, previa a transferência de dois imóveis (Lote 06 e 07 da Quadra 10) e 06 (seis) parcelas que totalizaram R$90.000,00 (noventa mil reais).

Na segunda etapa de pagamento, o valor em aberto era de R$235.900,00 (duzentos e trinta e cinco mil e novecentos reais). O pagamento do referido valor foi acordado em 10 (dez) parcelas iguais, mas só 02 (duas) parcelas foram adimplidas. Em comum acordo as partes apontaram como devido o restante de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), cujo pagamento seria feito através de 2 (duas) parcelas de R$11.000,00 (onze mil reais) e a entrega do Lote 10 da Quadra 01, pelo valor de R$166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), conforme ID 124796328 – págs. 11 e 12.

Não obstante a reconvinda alegue desconhecer a referida transação, competia a ela trazer aos autos elementos de convicção que demonstrassem a quitação do referido débito, uma vez que assumiu de forma irrestrita as obrigações assumidas pela Benterra no tocante ao Loteamento Residencial Cidade Jardim.

Ademais, não se pode olvidar que Sr. Rafael Bensaude Rugna Nogueira da Silva é socio proprietário tanto da autora SORRISO LOTEAMENTO URBANO como da empresa BENTERRA (ID. 124796312 - Pág. 16, ID, 124796330 - Pág. 14, ID. 124796330 - Pág. 28).

Portanto, embora a parte reconvinda rejeite os documentos apresentados pela reconvinte, não traz aos autos nenhuma prova para desconstituí-los, não se desincumbindo do seu ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reconvinte (art. 373, II, do CPC).

Posto isto, a reconvinda ao firmar o acordo com a Benterra, assumiu de forma única e exclusiva, todas as dívidas e passivos existentes, conhecidos ou não. Logo, não cabe a desconstituição de tais compromissos pela mera alegação de desconhecimento.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela concedida e
JULGO PROCEDENTE
a reconvenção, para
CONDENAR
a parte autora ao pagamento de R$ 18.830,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta reais) decorrente do aditivo contratual, devidamente corrigidos desde a data da notificação extrajudicial e incidência de juros de 1% ao mês, devidos desde a citação até a data do efetivo pagamento;
CONDENO
ainda a parte autora a realizar a transferência do imóvel discriminado como lote 10, quadra 01, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Com relação aos valores depositados nos autos como caução, tal valor deve ser levantado pela ré/reconvinte como quitação da parcela em atraso. Já em relação ao imóvel oferecida como caução real, o seu levantamento só será devido em caso a autora/reconvinda adimplir com os débitos reconhecidos na lide.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% do valor atribuído à causa principal e da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”
(Id.
210480239
).

Inicialmente, é de suma importância mencionar alguns pontos imprescindíveis para o deslinde do feito.

Ressai dos autos que a empresa Sorriso Loteamento Urbano Ltda. foi estabelecida com o objetivo de desenvolver o Loteamento Residencial Cidade Jardim no Município de Sorriso/MT. Para realizar esse propósito, firmou um contrato de incorporação com a empresa Benterra Incorporações Imobiliárias Ltda., a qual ficou encarregada de executar as obras no loteamento.

Em 28 de agosto de 2015, esse contrato de incorporação foi
rescindido
, ficando acordado que a empresa Sorriso Loteamento Urbano Ltda. concordou em assumir
“[...]

de forma única e exclusiva, a partir da assinatura do presente Acordo, todas as dívidas e passivos existentes, conhecidos ou não, sejam eles fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários, demais impostos, taxas, contribuições, ônus e demais encargos, relativamente aos serviços e obras realizados para a implantação do empreendimento Residencial Cidade Jardim [...]
”, conforme Id. 210480226, Pág. 13 (fl. 81 dos autos).

Saliento ainda que o Sr.
Rafael Bensaude Rugna Nogueira da Silva

é sócio proprietário tanto da autora Sorriso Loteamento Urbano Ltda. quanto da empresa Benterra Incorporações Imobiliárias Ltda.
(Id. 210480226, Pág. 06, Fl.74 dos autos),
o que invalida qualquer tese de desconhecimento das tratativas
.

Conforme supramencionado, em 29 de março de 2016, a Sorriso Loteamento Urbano Ltda. foi notificada pelo 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso sobre a necessidade de pagamento de um título enviado ao cartório pela Metal Nobre Ltda. (B.D.R), no valor de R$30.338,00 (trinta mil, trezentos e trinta e oito reais), sob pena de protesto.

Malgrado a empresa autora apelante reconhecer o contrato estabelecido entre a requerida apelada e a empresa Benterra Incorporações Imobiliárias Ltda., no valor total de R$95.900,00 (noventa e cinco mil e novecentos reais), com uma última parcela pendente de R$11.508,00 (onze mil, quinhentos e oito reais), ela contestou a cobrança de R$18.830,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta reais), relativa a um aditivo contratual firmado em 17/07/2015.

Consta dos autos que tal aditivo contratual diz respeito ao pedido nº. 55/2015, de 17/07/2015, no valor de R$18.830,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta reais) para a fabricação e instalação de 200 metros lineares de perfil metálico U.

A proposta está registrada nos autos (Id. 210480229 - Págs. 13 a 18), assim como a informação de que o serviço foi concluído.

Importante mencionar ainda que há nos autos, atendendo à pretensão da própria autora, deferimento de realização de perícia no local para verificar eventual falha na prestação do serviço (Id. 210480232 – Págs. 02 a 14), de modo que, como bem salientou o juízo primevo, essa diligência seria valiosa para esclarecer a controvérsia em torno do aditivo mencionado no pedido nº. 55/2015.

No entanto,
a autora recorrente impediu a entrada da perita no local, impossibilitando a verificação dos pontos levantados. Esse impedimento causou embaraço processual e trouxe para a mesma as consequências da não realização da perícia
.

A perita certificou o ocorrido nos seguintes termos:

“Camila Diel Bobrzyk, brasileira, solteira, perita engenheira civil, RG nº 1704856-7, inscrito no CPF sob o nº 030.661.091-43 e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia sob nº 121063416-3, perita nomeada no processo de número em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência informar que a vistoria marcada para a data de 02/10/2021 não foi realizada. Ocorre que a perita não foi autorizada pela portaria do condomínio a adentrar este e realizar a vistoria. A portaria comunicou que a Diretoria não autorizou por não ter sido informada da perícia.”
(Id. 210480233, Pág. 17)

Portanto, ante ao vasto conjunto probatório acostado aos autos, a autora recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de modo que a sentença não pode ser outra senão o reconhecimento de que o serviço foi efetivamente prestado pela parte requerida apelada e que o pagamento do saldo vindicado em sede de reconvenção é devido.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Amaral Santos (in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

Prossegue:

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito."
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696).

A parte ré apelada apresentou aos autos a proposta para a fabricação e instalação de 200 metros lineares de perfil metálico U, registrada em Id. 210480229 - Págs. 13 a 18, assim como a informação de que o serviço foi concluído.

Assim, somente se eximiria a autora apelante, de ser responsabilizada, caso obtivesse êxito em demonstrar que o contrato não foi devidamente cumprido ou que o referido débito foi devidamente quitado, contudo, os seus argumentos ficaram apenas no campo da argumentação, conforme bem consignado pelo Juízo a quo,
in verbis
:

“[...] Na segunda etapa de pagamento, o valor em aberto era de R$235.900,00 (duzentos e trinta e cinco mil e novecentos reais). O pagamento do referido valor foi acordado em 10 (dez) parcelas iguais, mas só 02 (duas) parcelas foram adimplidas. Em comum acordo as partes apontaram como devido o restante de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), cujo pagamento seria feito através de 2 (duas) parcelas de R$11.000,00 (onze mil reais) e a entrega do Lote 10 da Quadra 01, pelo valor de R$166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), conforme ID 124796328 – págs. 11 e 12.

Não obstante a reconvinda alegue desconhecer a referida transação, competia a ela trazer aos autos elementos de convicção que demonstrassem a quitação do referido débito, uma vez que assumiu de forma irrestrita as obrigações assumidas pela Benterra no tocante ao Loteamento Residencial Cidade Jardim.”

Nesse exato sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS PRESTADOS SEM ASSINATURA DE TERMO ADITIVO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS.

MUNICÍPIO NOTIFICADO ACERCA DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. BOA-FÉ DO FORNECEDOR. DEVER DO MUNICÍPIO DE PAGAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.”
(TJ-PR - APL: 00017672520208160140 Quedas do Iguaçu 0001767-25.2020.8.16.0140 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 06/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES. LICITAÇÃO VENCIDA. PRORROGAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO SOBRE VALOR AUFERIDO COM A PRORROGAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECONVENÇÃO. DÉBITO EM ABERTO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. - Comprovada a contratação e a possibilidade de cobrança pelos serviços nas renovações das licitações, improcede o pleito de declaração de inexistência de relação contratual - Demonstrada a existência de dívida em aberto, não há que se falar em declaração de inexistência do débito - Não demonstrado o pagamento dos débitos contratados em face da relação comercial existente entre as partes, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança de valores na reconvenção.
”
(TJ-MG - AC: 10000200817310001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/08/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2020)

“Prestação de serviços –
Empreitada de obras - Construção de prédio comercial - Ação de cobrança – Reconvenção com pedidos de indenização e cobrança de multa contratual - Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção – Recurso da autora/reconvinda - Manutenção do julgado - Necessidade - Pretensão de recebimento pelos serviços prestados – Inconsistência - Requerente que não se desincumbiu de comprovar a entrega da obra acabada e em perfeitas condições, conforme contratado.
Apelo da autora/reconvinda desprovido.”
(TJ-SP - APL: 00098495520108260451 SP 0009849-55.2010.8.26.0451, Relator: Marcos Ramos, Data de Julgamento: 26/10/2016, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo os termos da sentença invectivada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024